Tribunal: TJSP
Processo: 2280877-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À PARTILHA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação dos sucessores da parte credora e condicionou o levantamento de valores à apresentação de prévia partilha.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À PARTILHA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação dos sucessores da parte credora e condicionou o levantamento de valores à apresentação de prévia partilha.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a partilha para o levantamento dos valores depositados, apesar da habilitação dos herdeiros nos autos de origem.
III. Razões de Decidir
3. A habilitação dos herdeiros é possível sem a prévia abertura de inventário, mas o levantamento dos valores requer a partilha dos bens, conforme jurisprudência do STJ.
4. A decisão combatida está em consonância com o entendimento no sentido de a partilha ser necessária para definir os quinhões de cada herdeiro.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada: CPC/2015, arts. 110, 313
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no Prc n. 5.236/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.237.567/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023. TJSP, Agravo de Instrumento 2119767-27.2025.8.26.0000, Rel. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 26.06.2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2023452-34.2025.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 01.07.2025.